Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-09.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME CONTIDO NO ART. 324 DO CPM - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AFRONTA AO ART. 77 DO CPPM - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A INTERRUPÇÃO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000095-09.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000667-93.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/09/2022 Publicação: 22/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME CONTIDO NO ART. 324 DO CPM – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AFRONTA AO ART. 77 DO CPPM – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A INTERRUPÇÃO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Roberty Pereira de Sousa, impetrantes/advogados Ronaldo Fernandes de Lima Junior e outro e autoridade apontada como coatora o juiz de direito da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado em favor do paciente Robert Pereira de Souza, com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000667-93.2021.9.13.0001, que tramita perante a 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Narram os autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe o delito previsto no caput do art. 324 do Código Penal Militar (CPM), por ter, em tese, deixado, no exercício da função, de observar o Decreto Estadual n. 44.710/2008, causando, segundo a denúncia, prejuízo à Administração Militar. [...] Consta dos autos que, no dia 8 de novembro de 2019, o denunciado deixou, no exercício da função, de observar o decreto estadual n. 44.710/2008, por tolerância, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Noticiam os autos que, no dia 27 de outubro de 2019, o denunciado equipou-se com a motocicleta MP 26031 na 17ª Cia PM Ind, em João Monlevade, com a qual se dirigiu para a cidade de Coronel Fabriciano, onde participou do Curso de Motopatrulhamento Especializado, realizado pelo 58º BPM de 28 de outubro até 8 de novembro de 2019. No dia 8 de novembro, após o encerramento do curso, o denunciado utilizou a motocicleta da PMMG para se deslocar até a cidade de Naque, onde passou os dias 9 e 10 de novembro, quando se encontrava de folga, e a motocicleta foi guardada em uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 garagem particular. O denunciado somente voltou para João Monlevade no dia 11 de novembro de 2019 e devolveu a motocicleta por volta das 20 horas. Com tal conduta, o denunciado deixou de observar o art. 24 do decreto estadual 44.710/2008, o qual dispõe sobre a administração da frota de veículos pertencentes à administração pública direta. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Roberty Pereira de Sousa como incurso no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] O ilustre causídico pontuou na sua peça que a denúncia recebida pelo juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), conforme se verifica no Evento n. 1, ANEXO 3, foi oferecida em desacordo com os requisitos básicos para a propositura de Ação Penal Militar, haja vista a ausência dos elementos primordiais contidos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), mais especificamente em suas alíneas “e” e “f”, além de inexistir conduta típica por parte do acusado. Disse que a exordial acusatória não demonstrou, de forma clara e concisa, todas as circunstâncias alusivas ao suposto crime praticado, razão pela qual deve ser declarada inepta. Asseverou que o tipo penal esculpido no art. 324 do CPM não restou demonstrado, uma vez que não se constatou qualquer descumprimento de lei, regulamento ou instrução. Além disso, a norma complementadora afetada – Decreto n. 44.710 de 2008, já tinha sido revogada pelo inciso I do art. 65 do Decreto n. 43.539, de 23/11/2018, antes da data em que supostamente ocorreram os fatos – 08 de novembro de 2019. Aduziu que, na peça inaugural, não houve o apontamento sobre qual dos incisos do art. 24 da norma complementadora – Decreto Estadual n. 44.710/2008 – o militar teria infringido, o que feriu frontalmente o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Afirmou que a representante do Ministério Público, em atenção ao requisito contido na alínea “f” do art. 77 do CPPM, deveria ter indicado o lastro probatório na denúncia, apontando os depoimentos colhidos durante a investigação, assim como outros elementos que tenham servido à formação da sua opinio delicti, fato que não ocorreu no caso concreto. Afirmou, ainda, que a representante do Ministério Público se limitou a narrar os fatos constantes nas Portarias da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), e do Inquérito Policial Militar (IPM), que deram origem a esta ação penal. Destacou que, com base no inciso IV do art. 38 da Lei Estadual n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), não há qualquer dúvida quanto à definição dos termos “função ou exercício” e à definição do termo “entrada em exercício ou em função”, concluindo, assim, que o paciente não estava no exercício da função TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 quando praticou a suposta conduta narrada na denúncia, sendo, por isso, atípica. Com esses argumentos, o impetrante requereu fosse concedida, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus para sustar o andamento da Ação Penal Militar n. 2000667-93.2021.9.13.0001, em trâmite em desfavor do paciente, perante a 1ª AJME. No mérito, requereu a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja concedido o trancamento da ação penal objeto destes autos, sob a alegação de se encontra eivada de ilegalidade processual e atipicidade material. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento n. 1, anexos 01 a 06. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, como se nota no Evento n. 9. A autoridade tida como coatora, prestou informações, que constam do evento n. 13. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer no sentido da denegação da ordem, conforme se nota no Evento n. 19. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de pedido de ordem de habeas corpus impetrado em favor do paciente Robert Pereira de Souza, objetivando o trancamento da ação penal, na qual foi imputada ao paciente a prática do delito esculpido no art. 324 do Código Penal Militar. O impetrante alega, em suma, que há falta de justa causa para a Ação Penal n. 2000667-93.2021.9.13.0001, em trâmite na primeira instância, haja vista a ausência dos elementos contidos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como por fazer referência a norma complementadora já revogada, qual seja, o Decreto n. 44.710, de 2008. Pois bem. Em sede de habeas corpus somente deverá haver trancamento de ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e, ainda, a atipicidade da conduta. Conforme se verifica dos autos, o douto representante do Ministério Público apresentou denúncia, que foi recebida pelo Juízo em 17/09/2021, em três laudas anexadas e devidamente assinadas. Na denúncia, o Ministério Público descreve, com clareza, os fatos, capitulando-os no art. 324 do CPM, considerando a existência de crime, em tese, sem nenhum questionamento do Juízo que a recebeu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desta feita, não há como reconhecer a inépcia da denúncia aventada pelo impetrante se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, com base no art. 77 do Código Processo Penal Militar (CPPM). Quando a ação penal traz suporte probatório mínimo de materialidade e indícios da autoria de fatos que, em tese, constituam delitos, estes, devidamente descritos na denúncia do processo criminal, podem e devem passar pelo crivo do judiciário, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Ressalte-se que, apesar de haver na denúncia referência a norma complementadora já revogada, qual seja, o Decreto n. 44.710 de 2008, reitero meu posicionamento no sentido de que “a indicação de uma norma revogada na peça da denúncia pelo Ministério Público não é capaz de elidir, por si só, a conduta transgressiva eventualmente praticada, que somente poderá ser desconstituída, depois de devidamente enfrentada no curso da instrução criminal, mediante o devido processo legal e sob o crivo dos consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa.”. Saliente-se que a matéria atinente ao mencionado decreto poderia, inclusive, ter sido suscitada no momento oportuno e perante o Juízo de primeiro grau, até para possibilitar à instância primeva um pronunciamento sobre a questão. Sem querer adentrar no mérito da ação originária, não se pode dizer que a conduta supostamente perpetrada pelo paciente não afrontou legislação vigente. Conforme destacou o próprio impetrante, o Decreto n. 44.710, de 30/1/2008, foi revogado pelo inciso I do art. 65 do Decreto n. 47.539, de 23/11/2018; entretanto, este último, encontra-se em vigor e regulamenta a matéria. Além disso, eventual erro na capitulação ou indicação de norma legal pode ser corrigido sem causar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, porquanto o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da classificação do crime feita na denúncia. Nesse sentido, trago por oportuno, a assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. TIPO REMETIDO. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE ARGUMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A denúncia observou os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresentou: a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime e o rol das testemunhas. 2.. Vale lembrar que o acusado defende-se do fato delituoso narrado na denúncia, e não da capitulação legal imputada, razão por que nem erro na definição jurídica da conduta torna inepta a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 peça acusatória, quanto menos eventual omissão de tipo penal remitido, como ocorre na hipótese dos autos. (Precedente.). (RHC n. 140.099/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.) Dessa forma, a instrução probatória do processo originário está em pleno andamento, já tendo sido realizadas a inquirição das testemunhas arroladas pela denúncia e pela defesa e, ainda, a oitiva do próprio paciente, prosseguindo-se para a fase do art. 427 do CPPM. A toda evidência, trancar a ação penal, como requer o impetrante, não me parece razoável, diante da avançada marcha processual, sem que haja razão excepcional. Por fim, é importante destacar que o e. Procurador de Justiça, à época, em seu parecer, não vislumbrou motivos para o trancamento da ação penal, exatamente por entender que a medida somente é cabível quando há atipicidade manifesta do fato ou presença de qualquer causa extintiva de punibilidade, concluindo pela denegação da ordem. Desse modo, entendo que não se encontram presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção da persecução criminal, por esta estreita via recursal, consoante ao que determina o art. 467 do CPPM. Com essas considerações, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator